Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões do agravo interno, a recorrente assevera que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública a ser decidida em qualquer instância e grau de jurisdição sobre a qual não recai a preclusão. Argumenta que existe repercussão geral reconhecida pelo STF acerca do tema que está pendente de julgamento pelo que deveria ter aplicado o disposto no artigo 1.036 do CPC, determinando a suspensão do processo até que se julgue a matéria. Sustenta ser fato incontroverso que o imóvel é sua moradia e único bem de raiz. Afirma que a decisão pretérita foi proferida antes da questão ser decidida pelo STF no RE 605709. Com isso, pede a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, “A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).
3. A pretensão veiculada no agravo de instrumento é de que seja afastada a penhora sobre o bem imóvel de propriedade da recorrente, sob o argumento de que se trata de bem de família. 3.1. A questão já foi apreciada na decisão de ID 27043645, proferida em 28 de novembro de 2017.
4. No recentíssimo julgamento do Recurso Extraordinário 1307334 em 26/4/2021 (Tema 1127) o STF realizou o distinguishing para reconhecer que o Tema 295 da Repercussão Geral, que permite a penhorabilidade dos bens de família dos fiadores de contrato de locação, tem aplicação restrita aos contatos de locação residencial. 4.1. No mesmo julgado, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral nos casos de locação comercial (Tema 1127) o mérito da questão ainda não foi apreciado. Portanto, ainda não há precedente repetitivo quanto à impenhorabilidade de bens de família de fiadores nos contatos comerciais de locação.
5. Inexiste razão ao recorrente quanto à alegação de que há novo entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, sendo relevante destacar que o referido RE 605.709 não se submeteu à sistemática da repercussão geral que poderia atribuir ao julgado eficácia vinculante. 5.1. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória há muito preclusa.
6. Jurisprudência: “(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017).
7. O pedido de substituição do imóvel penhorado por bens herdados pela devedora principal foge da esfera de conhecimento deste recurso uma vez que não foi objeto da decisão agravada.
8. Agravo interno improvido.